Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL FIXADO PELO D. JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da executada, indeferindo a constrição no percentual de 30% pretendido pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração do percentual de penhora incidente sobre a verba remuneratória da executada, de 10% para 30% da remuneração líquida, ou, subsidiariamente, para percentual intermediário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em situações excepcionais, desde que demonstrada a inexistência de outros meios executórios eficazes e preservado núcleo mínimo indispensável à subsistência digna do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, embora evidenciada a ausência de bens penhoráveis e a possibilidade jurídica de relativização da regra, a majoração do percentual de constrição para 30% da remuneração líquida da devedora revela-se excessiva, pois compromete o sustento da executada considerando o valor de seus rendimentos mensais. 5. O percentual de 10% fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, equilibrando o direito do credor à efetividade da execução com a proteção à dignidade da pessoa humana, não havendo elementos suficientes para autorizar, neste momento, a ampliação da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verba salarial pode ser relativizada de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A majoração do percentual de penhora sobre remuneração exige demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do executado.”